Tribunal: STF
Processo: RHC 213301
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Réus Vicente, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 712.558/SC (documento eletrônico 5).



    A recorrente sustenta, em síntese, que 



    “a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina impetrou habeas corpus, com pedido liminar, de nº 533488/SC (2019/0276322-7), junto ao Superior Tribunal de Justiça, apontando constrangimento ilegal por ato praticado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua Segunda Câmara Criminal, que manteve a decisão proferida pelo Juízo das Execuções que declarou remidos apenas 39 dias ao ora recorrente por aprovação parcial (três áreas de conhecimento) no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao ensino fundamental, conforme anexo.



     Nas razões, a defesa alegou que ‘o ato judicial impugnado é manifestamente ilegal, uma vez que o Juízo de primeiro grau concluiu que o PACIENTE teria direito a tão somente 39 dias de remição da pena, quando, em verdade, o período a ser remido é de 78 dias, conforme Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça’” (pág. 2 do documento eletrônico 8).



    Alega, ainda, que



    “[o] caso em tela encontra-se pautado, inicialmente, na insurgência contra acórdão ilegal do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, não conhecendo do writ, manteve a decisão proferida pelo Juízo das Execuções que declarou remidos apenas 39 dias ao ora recorrente por aprovação parcial (três áreas de conhecimento) no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao ensino fundamental (eSTJ Fl.38-41).



     Assim como, nesse momento, contra decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 712558/SC (2021/0397764-6), que, não conhecendo do writ, entendeu que ‘[d]a análise dos autos e em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior impetração do Habeas Corpus n. 533.488/SC, pelo mesmo paciente, contra o mesmo ato coator e com idêntica causa de pedir, mostrando-se como reiteração de pedidos, o que é inadmissível.’ (e-STJ Fl.48). 



    As decisões são, contudo, ilegais, por não guardarem conformidade com a atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    Como se sabe, recentemente (em 10.3.2021), no HC nº 602.425/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, unificou o entendimento até então divergente entre a 5 ª e 6 ª Turma no sentido de reconhecer ‘o direito do paciente à remição de 133 dias de pena, com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA’” (pág. 5 do documento eletrônico 8).



    O Parquet do Estado de Santa Catarina manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso ordinário em habeas corpus, “por ser manifestamente incabível” (documento eletrônico 24).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, que concedeu a ordem no HC 715.558/SC (documento eletrônico 5).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    No julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte “[...] deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem para que a paciente faça jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplicando-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada do Tribunal de Justiça local, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA, considerando, ainda, o acréscimo de 1/3 (um terço) decorrente da incidência do § 5º daquele mesmo art. 126 da LEP - pois a paciente concluiu o ensino fundamental -, devendo ela obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda. Prosseguindo, a Turma recomendou ao CNJ que ofereça condições de estudo aos reeducandos”.



    Feito esse registro, transcrevo por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. ENCCEJA. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO NO HC N. 533.488/SC, AJUIZADO EM FAVOR DO MESMO PACIENTE, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Writ não conhecido” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Reproduzo, também, ementa da decisão que fundamentou o não conhecimento do presente writ.



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELO ESTUDO. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONSIDERAÇÃO DE 50% DAS 1.600 HORAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ). 800 HORAS QUE DEVERÃO SER DIVIDIDAS POR 12, CHEGANDO-SE AO TOTAL DE 66 DIAS. APROVAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 



    Inicial indeferida liminarmente” (site do STJ).



    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    No caso, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. 



    Sendo assim, considerando que o paciente foi aprovado em 3/5 das matérias do ensino fundamental, deve ele obter o direito ao desconto total de 78 dias de sua reprimenda. 



    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator